Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702187-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: NFJE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FLAVIO SILVA ALVES, NEY MARQUES MOREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. – Sicoob pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER. Em suas razões, a agravante alega que foram realizadas buscas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, com objetivo maior de proceder à execução com meios menos onerosos e mais eficientes. Aduz que o sistema SNIPER possui funcionalidades que não são acessíveis à exequente por nenhum meio. Afirma que tal plataforma possui o objetivo de dificultar a ocultação patrimonial por meios formais, uma vez que, com ela, é possível conhecer as relações empresariais que cercam a pessoa do executado, permitindo, assim, outros procedimentos tais como a desconstituição da personalidade jurídica, em sua modalidade reversa. Ressalta que o sistema SNIPER foi instituído pelo CNJ, sendo ferramenta adequada para a localização de informações sobre ativos e relações pessoais e empresariais. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a realização da medida executiva acima referida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No caso em tela, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, caso os autos sejam remetidos ao arquivo provisório, o prazo prescricional restará suspenso pelo prazo de um (1) ano, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha ser julgado pelo órgão colegiado. A ausência desse requisito específico torna desnecessária a análise de eventual fumus boni iuris. Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator